Tribunal: TJMT
Processo: 1039305-96.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039305-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ROZE MIRIAN SALDANHA - CPF: 543.117.139-91 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - CNPJ: 26.788.901/0001-83 (APELADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), ANA CELIA DE JULIO - CPF: 024.101.589-86 (ASSISTENTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ASSISTENTE), RODRIGO RODRIGUES DEL PAPA - CPF: 002.542.966-37 (ASSISTENTE), VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE - CPF: 010.268.241-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CESSÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em prova documental, sem oportunizar à parte a produção de prova testemunhal essencial à controvérsia, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a validade dos negócios jurídicos questionados depende de exame aprofundado das circunstâncias em que foram celebrados.

A sentença recorrida reconheceu indícios de simulação nas cessões de crédito realizadas entre a embargante e familiares do executado, mas indeferiu a dilação probatória, impedindo a parte de demonstrar, por meio de prova oral, a efetiva legitimidade das transações realizadas.

O direito à ampla defesa e à produção de provas está assegurado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sendo essencial a reabertura da instrução processual para garantir um julgamento seguro e exauriente.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039305-96.2022.8.11.0041

APELANTE:

ROZE MIRIAN SALDANHA

APELADA:

LAPIDAC

Ã
O BRASIL OESTE LTDA EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROZE MIRIAN SALDANHA
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro processo número 1039305-96.2022.8.11.0041, que, acolhendo embargos de declaração, julgou improcedente a pretensão, condenando a parte embargante, ora apelante, nas custas e honorários fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Em suas razões de apelação, a recorrente argumenta, em síntese, que ocorreu cerceamento de defesa, porquanto a sentença foi prolatada sem a devida produção de provas testemunhais, especialmente aquelas que acompanharam as negociações e a formalização das cessões de crédito, o que comprometeu a ampla defesa e o contraditório.

Sustenta que há nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação adequada, afirmando que o juízo
a quo
baseou-se em alegações vagas e meras suposições ao oscilar entre os institutos de fraude à execução e fraude contra credores sem expor de forma clara e precisa as razões para tanto.

Pondera que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a validade do instrumento particular de cessão de crédito regularmente registrado, que confere à apelante a posse legítima dos valores em questão.

Defende que a penhora sobre os referidos créditos constitui afronta ao direito de propriedade e à segurança jurídica, pois a cessão foi celebrada antes de qualquer restrição judicial ao bem.

Verbera, no mais, que o julgado impugnado não observou o princípio da causalidade, impondo a ela, indevidamente, o ônus da sucumbência.

A par desses argumentos, pede o provimento do apelo para que seja reformada a sentença singular, no sentido de que sejam julgados procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo-se a apelante como única possuidora legítima dos créditos oriundos da promessa de compra e venda e determinando-se o cancelamento da penhora sobre os referidos valores; subsidiariamente, caso mantida a decisão recorrida, requer a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação exclusiva da parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios; alternativamente, caso haja manutenção de condenação sucumbencial em seu desfavor, postula a redução do percentual arbitrado para o mínimo legal de 10% sobre o valor da causa

.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a ausência de nulidade da sentença, aduzindo que a decisão foi devidamente fundamentada e que o julgamento antecipado da lide decorreu da suficiência da prova documental constante dos autos, sendo desnecessária a produção de provas testemunhais.

Afirma que os documentos apresentados pela apelante são de idoneidade duvidosa, havendo indícios de que as cessões de crédito foram realizadas com o propósito de blindagem patrimonial para evitar a satisfação de débitos do executado.

Destaca que as sucessivas cessões de crédito ocorreram após a constituição das dívidas, evidenciando indícios de fraude. Por fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida
.

Certidão de recolhimento do preparo recursal no Id. 257630192.

Pedidos de sustentação oral de as ambas partes nas peças Ids. 266651781 e 266930784.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, observa-se que o recurso é adequado, tempestivo e contém preparo, de modo que
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Roze Mirian Saldanha contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos de terceiro e condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A recorrente alega, em suma: cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal essencial à comprovação das cessões de crédito; nulidade da decisão por falta de fundamentação adequada, tendo o juízo oscilado entre os institutos de fraude à execução e fraude contra credores sem justificativa clara; erro de julgamento ao desconsiderar a validade da cessão de crédito regularmente registrada, que lhe conferiria posse legítima dos valores; afronta ao direito de propriedade e à segurança jurídica, visto que a cessão ocorreu antes de qualquer restrição judicial; e violação ao princípio da causalidade, uma vez que lhe foi indevidamente imposto o ônus da sucumbência.

Pede
o provimento do apelo para reforma da sentença, com o reconhecimento de sua posse legítima sobre os créditos da promessa de compra e venda e o cancelamento da penhora. Subsidiariamente, pleiteia a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação exclusiva da parte apelada aos honorários advocatícios. Alternativamente, caso mantida a condenação em seu desfavor, pede a redução dos honorários para o mínimo legal de 10% sobre o valor da causa.

Para análise das razões do apelo, oportuno colacionar o teor das sucessivas decisões que compõem o édito recorrido:

“
Processo nº 1039305-96.2022.8.11.0041 (h)

VISTOS,

Trata-se de
EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA
interposto por
ROZE MIRIAN SALDANHA
em face de
LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP
, em virtude de penhora efetuada nos autos do Processo nº
1018746-60.2018.8.11.0041
, em trâmite perante este Juízo, proposta em desfavor de
VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE.

Narra a Embargante que tomou conhecimento nos autos de n.º 1002911- 60.2020.8.11.0009, em trâmite perante a 2ª Vara de Colíder/MT, através de seus devedores/executados, quem sejam: i) Edilaine Matchil Machado da Silva; ii) Sergio Junior da Silva; iii) Andre Vinicius da Silva – que a parcela referente ao mês de outubro de 2022, decorrente da PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO A PRAZO do Lote Urbano matriculado sob n° 15.482 do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Colíder/MT, fora depositada em juízo ante a decisão prolatada nos autos da AÇÃO MONITÓRIA de n.º 1018746-60.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

Assevera que é a única possuidora legítima dos créditos oriundos da PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO A PRAZO do Lote Urbano matriculado sob n° 15.482 do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Colíder/MT.

Aduz que em 27/05/2016, fora entabulado entre Velbster Artur Saldanha Birtche, Edilaine Matchil Machado da Silva e o de cujus Sergio de Jesus da Silva, o primeiro como vendedor e os segundos como compradores, a PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO A PRAZO do Lote Urbano matriculado sob n° 15.482 do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Colíder/MT, pela quantia total de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).

Relata que em 22/08/2016, fora pactuado PRIMEIRO ADITIVO AO INSTRUMENTO DE PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL URBANO A PRAZO - CELEBRADO EM DATA DE 27 DE MAIO DE 2016, no qual restou estabelecido o pagamento do valor de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) divididos em 96 (noventa e seis) parcelas mensais iguais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), iniciando a primeira em 05 de agosto de 2016 e finalizando em 05 de agosto de 2024.

Afirma que ainda em 22/08/2016, fora pactuado o INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO no qual Artur Saldanha Birtche, na qualidade de Cedente, transmitiu os direitos creditórios oriundos do negócio jurídico supracitado à empresa Vire Participações LTDA (CNPJ n° 15.509.161/0001-82), na qualidade de Cessionária.

Alega que em 22/05/2018, fora pactuado novo INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO no qual Vire Participações LTDA (CNPJ n° 15.509.161/0001-82), na qualidade de Cedente, transmitiu os direitos creditórios oriundos do negócio jurídico acima citado à embargante Roze Mirian Saldanha, na qualidade de Cessionária, sendo que em 04/09/2018, visando a proteção de seu crédito e a produção de efeitos da cessão perante terceiros, a embargante procedeu com a averbação R-12.181, perante o Cartório do 1º Serviço Registral de Colider/MT, oportunidade em que deu publicidade a transmissão do crédito em voga.

Por fim, requer seja deferida a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, determinando a imediata suspensão da ordem de penhora do crédito da venda do imóvel matriculado sob n. 15.482, bem como, a expedição de alvará com a transferência de todo e qualquer valor depositado em juízo pela terceira interessada Edilaine Matchil Machado da Silva, incluindo a parcela referente ao mês de outubro de 2022, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor da Embargante.

E no mérito, requer a procedência dos pedidos, para que seja reconhecido ser a Embargante a única possuidora legítima dos créditos oriundos da PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO A PRAZO do Lote Urbano matriculado sob n° 15.482 do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Colíder/MT, ante a existência do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO, datado em 22/05/2022, que se encontra devidamente registrado e averbado perante o Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Colíder/MT, com a confirmação da tutela antecipada, cancelando em definitivo a ordem de penhora exarada nos autos de AÇÃO MONITÓRIA nº. 1018746- 60.2018.8.11.0041.

COMPROVADO o recolhimento das custas processuais (Id. 101492530).

Decisão de ID. 102355435, indeferindo a liminar de suspensão de constrição ocorrida nos autos principais, assim como o levantamento de quantias depositadas e determinando a citação dos Embargados.

A Embargante interpôs agravo de instrumento nº 1022638-61.2022.8.11.0000, sendo indeferida a antecipação da tutela vindicada (ID. 103453532), e no mérito, foi negado provimento ao recurso (ID. 117022631).

Contestação aos Embargos de Terceiro apresentada no ID. 104769080, requerendo a improcedência dos pedidos, e a condenação da Embargante nas penalidades de litigância de má fé.

A Embargante apresentou impugnação à contestação no ID. 109701417.

Ato continuo as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, ocasião em que o embargante pugnou pela produção de prova oral e testemunhal, além da juntada de documentos (ID. 111957900) e o Embargado pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 112257366).

Decisão de ID. 136674162, fixando como ponto controvertido: 1) A ocorrência de SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO PARA FRAUDAR CREDORES, com o intuito de tentar mascarar a transação ocorrida, envolvendo “parentes” do Executado nos autos da Ação Monitória processo n. 1018746- 60.2018.8.11.0041, a fim de ludibriar, enganar e desfazer dos bens e dos créditos” 2) A boa fé e a veracidade das cessões ocorridas decorrente dos créditos da compra e venda do imóvel, indeferindo a produção de provas.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Cuida-se de Embargos de Terceiros opostos por
ROZE MIRIAN SALDANHA
em face de
LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP,
em virtude de penhora efetuada nos autos do Processo nº 1018746-60.2018.8.11.0041, em trâmite perante este Juízo, proposta em desfavor de
VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE.

Alega que é a única possuidora legítima dos créditos oriundos da PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO A PRAZO do Lote Urbano matriculado sob n° 15.482 do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Colíder/MT, objeto da penhora nos autos da Ação Monitória em apenso.

Pois bem.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

(...)

Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

§ 1o É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz.

§ 2o O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio.

§ 3o A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal.

§ 4o Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Nos termos da lei, demonstrado o domínio ou a posse, poderá o Juiz determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como a manutenção da posse.

No caso em tela, os documentos anexados a exordial comprovam que o imóvel acima descrito, penhorado nos autos nº. 1018746-60.2018.8.11.0041 em face de dívida contraída por VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE, não pertencia mais a estes desde 22/05/2018, e sim a embargante, por força de instrumento PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO no qual Vire Participações LTDA (CNPJ n° 15.509.161/0001-82), na qualidade de Cedente, transmitiu os direitos creditórios oriundos do negócio jurídico acima citado à embargante Roze Mirian Saldanha, na qualidade de Cessionária (ID. 73680496).

Verifica-se ainda, que a Ação principal (processo nº 1018746-60.2018.8.11.0041)

foi distribuída no dia 29/06/2018, sendo que a Cessão de Crédito em favor da Embargante foi firmado em 22/05/2018 (ID. 101485405).

Além disso, verifica-se que antes da cessão em favor da Embargante, o imóvel em questão já não pertencia ao Executado, conforme consta no R-6 da matricula, no dia 20/02/2018, ou seja antes da propositura da Ação Monitória, o Executado/Velbster vendeu o imóvel aos compradores Sergio de Jesus da Silva e Edilaine Matchil Machado da Silva.

O bem, porém, acabou penhorado em execução de titulo judicial movida por
LAPIDAÇÃO BRASIL OESTE LTDA. – EPP
em face de
VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE
, o que se afigura indevido, uma vez que a posse do bem não mais pertencia à parte executada quando da constituição do débito.

Essa circunstância, ainda que resultante da posse de mero compromisso de compra e venda ou escritura pública não registrados, outorga aos embargantes o direito de manejar embargos de terceiro, nos termos do disposto no artigo 674, § 1º. do Código de Processo Civil, questão, inclusive, já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 84: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Diante dessa sequência de fatos, fica evidenciada a insubsistência da penhora feita sobre bem pertencente a estranho ao processo de execução, o que enseja o seu levantamento nos termos pretendidos na inicial.

Ressalte-se que, no caso dos autos, não restou comprovada fraude à execução uma vez que a cessão do bem ocorreu em data anterior às decisões que deferiram a penhora de bens em nome da parte executada e da realização da penhora do referido imóvel.

Ressalte-se, ainda, que cabia ao embargado provar que o embargante, quando da aquisição do bem, tinha conhecimento do estado de insolvência da parte executada ou de alguma ação movida contra esta, o que não ocorreu.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 674 e seguintes do CPC,
JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE TERCEIRO interpostos por ROZE MIRIAN SALDANHA
em face de
LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP,
para declarar a insubsistência da penhora realizada nos autos principais e determinar a liberação do imóvel “matriculado sob n° 15.482 do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Colíder/MT”.

Pelo princípio da causalidade,
CONDENO a parte Embargada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o que faço com fulcro no art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via Recursal, translade-se cópia da presente aos autos principais (Processo nº 1018746-60.2018.8.11.0041).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
”
(Id. 256937665)

“
Processo nº 1039305-96.2022.8.11.0041 (h)

VISTOS,

A empresa
LAPIDAÇÃO BRASIL OESTE LTDA EPP
, interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID. 166751878
, aduzindo que a sentença de ID. 16558834, restou contraditória uma vez que fundada em objetos distintos, já que a Embargada não está na posse de mero compromisso de compra e venda do imóvel, bem como o imóvel não foi penhorado no processo nº. 1018746-60.2018.8.11.0041 o que justifique a penhora como indevida e insubsistente. Argumenta ainda que que restou demonstrada a simulação ocorrida nos documentos particulares formalizados dentro da própria família.

De fato, a sentença incorreu em contradição, motivo pelo qual, passo a análise dos pontos contraditórios.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Não obstante a delimitação do rol de vícios sujeitos ao saneamento pela via dos embargos de declaração, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, de forma excepcional, têm admitido a
utilização do citado remédio processual para a correção de defeitos decorrentes de erro de fato, cuja previsão encontra-se insculpida no artigo 966, VIII e § 1º, do CPC/2015
, o qual reconhece a mencionada circunstância como causa de rescisão da sentença transitada em julgado.

Para a circunstância,
nada obsta que o julgador sane o equívoco perpetrado, acolhendo os embargos de declaração para, inclusive, se for o caso, dar-lhes efeito infringente.

Pois bem.

Verifica-se que nos autos do cumprimento de sentença da ação monitória nº. 1018746-60.2018.8.11.0041, que foi proferida decisão interlocutória determinando
o depósito em juízo dos créditos decorrentes da compra e venda do imóvel
matriculado sob nº. 15.482 do CRI de Colíder/MT, até o limite de R$ 178.971,84 (cento e setenta e oito mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), expedindo-se mandado de intimação em desfavor dos compradores Sergio de Jesus da Silva e Edilene Matchil Machado da Silva, posto que o Executado/Velbster alienou seu imóvel no curso da lide (ID. 92723604 – Processo nº 1018746-60.2018.8.11.0041).

Diante da referida decisão, a Sra.
ROZE MIRIAN SALDANHA
ingressou com o presente
EMBARGOS DE TERCEIRO
, alegando que é a única possuidora legítima dos créditos oriundos da PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO A PRAZO do Lote Urbano matriculado sob n° 15.482 do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Colíder/MT, objeto da penhora nos autos da Ação Monitória em apenso.

Ocorre que
o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel que lastreia a pretensão da parte embargante/Roze Mirian foi firmado em momento posterior às dívidas contraídas com a embargada/Lapidação Brasil (período de março/2013 a agosto/2015)
, sendo, também posteriores as sucessivas e questionáveis cessões de quase totalidade dos créditos decorrentes do referido termo (respectivamente 22/08/2016 – ID. 101485404 e 22/05/2018 – ID. 101485405), porquanto na primeira cessão de créditos (Id. 101485404) houve a transferência de quase a integralidade do crédito devido decorrente do compromisso, de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), sendo que na segunda (Id. 101485405) ocorreu a cessão de quase o mesmo valor, com exceção da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), “alínea a” da primeira cessão.

Além disso, causa muita estranheza as cessões de crédito terem ocorrido em momento próximo à promessa de compra e venda firmada, sem que o vendedor tenha recebido qualquer quantia ou contraprestação.

Ainda, em análise a primeira cessão, verifica-se que a representante legal da empresa
Vire Participações Ltda, é a empresária FLÁVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE, que trata-se de “CUNHADA” do Executado/Velbster
, casada com seu irmão Victor Augusto Saldanha Birtche, e de igual forma se mostra questionável esta ter cedido referidos
créditos à mãe do Executado
, ora Embargante/Roze Mirian, conforme consta no ID. 104769081 e ID. 104769082,
evidenciando que possivelmente o Executado buscou se desfazer de seus bens, ainda mais ao considerar que já estava sendo cobrado à época em que firmou a promessa
.

Constata-se, portanto, que os documentos anexados à exordial demonstram a SIMULAÇÃO de documentos particulares para tentar legalizar a suposta transferência de titularidade de créditos de VENDA MILIONÁRIA DE ÚNICO BEM PERTENCENTE AO EXECUTADO dos autos principais, “filho” da Embargante/Roze Mirian.

Logo,
INEFICAZ a simulação da cessão de crédito em favor de terceiro quando, ao tempo do negócio jurídico, inúmeras ações ocorriam em desfavor do Executado, possuidor de patrimônio para garantir as execuções.

Nos termos do previsto no artigo 792, IV, do Código de Processo Civil:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3º Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

No caso em tela, constata-se que
foram celebradas cessões de quase totalidade dos créditos
decorrentes da PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO A PRAZO do Lote Urbano matriculado sob n° 15.482 do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Colíder/MT,
com pessoas de ínfimo grau de parentesco,

configurando a simulação de negócio jurídico para fraudar credores.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - PENHORA DE PRECATÓRIO OBJETO DE ANTERIOR CESSÃO DE CRÉDITO - EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR CESSIONÁRIA (EX-SÓCIA DA EMPRESA DEVEDORA) - SENTENÇA QUE RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS EM 1º GRAU - RECURSO DA EMBARGANTE - ALEGADA SOLVÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA E INOCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ - INACOLHIMENTO - CESSÃO DE CRÉDITO NA PENDÊNCIA DE DEMANDA JUDICIAL - CIÊNCIA DA EX-SÓCIA ACERCA DA DEMANDA E DA SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA DA EMPRESA - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA E MÁ-FÉ DA TERCEIRA CARACTERIZADAS - FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO MANTIDA - APELO IMPROVIDO.
Configura fraude à execução cessão de crédito do devedor em favor de terceiro cessionário, quando pendente demanda judicial passível de reduzir aquele à insolvência e o terceiro está ciente dessa situação caracterizando sua má-fé. Ocorrendo penhora legítima ainda que sobre crédito alheio ao patrimônio do devedor, improcedem os embargos de terceiro opostos pelo cessionário.
(TJSC, Apelação Cível n. 0500291-28.2012.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 05-11-2020).

(TJ-SC - Apelação Cível: 0500291-28.2012.8.24.0082, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/11/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

Portanto, improcedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro, sendo que
a penhora deve ser mantida nos autos principais, afim de não frustrar a demanda que se arrasta desde 2018, sem êxito em localizar o Executado bem como localizar bens passíveis de penhora.

No que se refere ao pedido de expedição de oficio ao Cartório do 1º Oficio de Colíder, para que torne ineficaz a averbação do contrato perante o credor, tenho que não merece análise na presente ação, posto que o objeto da demanda restringe-se às cessões de créditos derivadas do contrato de compra e venda.

Quanto ao pedido do Embargado/Lapidação Brasil, de condenação da Embargante/Roze Mirian por litigância de má-fé, destaco que as condutas de litigância de má-fé estão elencadas no art. 80 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber, ad litteram:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Como cediço, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé só se admite quando restarem configuradas algumas das condutas elencadas no artigo 80 do CPC, mediante prova inconteste do comportamento malicioso e propositado das partes (dolo ou culpa grave), visando dificultar o andamento do feito através de condutas que afrontam a realidade dos fatos e que causem efetivo prejuízo à parte contrária.

Assim, em razão do seu caráter punitivo, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida.

Nesse contexto, no caso em tela
não vislumbra-se a configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC
, eis que ausente a prova da prática intencional da conduta desleal supostamente perpetrada pela Embargante e, como dito, para a aplicação da penalidade, se faz necessária a inequívoca intenção de induzir o Julgador a erro por meio de conduta maliciosa.

ANTE O EXPOSTO,
com fulcro no art. 1.022 do CPC,
ACOLHO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes
interposto pelo Embargado/Lapidação Brasil, para reconhecer a contradição na sentença,
alterando o dispositivo
conforme fundamentação supra, fazendo constar:

“ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 674 e seguintes do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os presentes
EMBARGOS DE TERCEIRO
interpostos por
ROZE MIRIAN SALDANHA
em face de
LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA – EPP.

Pelo princípio da causalidade,
CONDENO
a parte Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o que faço com fulcro no art. 85, §2º do Código de Processo Civil.”

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
”
(Id. 256937671)

“
Processo nº 1039305-96.2022.8.11.0041 (h)

VISTOS,

A parte
Autora
, interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de ID. 169723253, alegando que a sentença restou omissa em relação as teses arguidas pela Embargante em sede de Impugnação à Contestação (Id. 109701417) e que oscila entre o reconhecimento de fraude a execução e fraude contra credores, que houve a DECADÊNCIA do direito de pleitear a anulação da cessão de rédito por fraude contra credores, e omissa com relação ao pedido de produção de provas.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo Embargante,
todos os pontos suscitados foram devidamente analisados na sentença de ID. 168546363.

Isto porque, notório que as informações trazidas aos autos comprovam que as cessões creditórias ocorreram em momento próximo da venda do imóvel, demonstrando claramente a tentativa do Executado Velbster Artur Saldanha Birtche em desfazer dos bens e créditos decorrente da venda deles, posto a existência de várias dívidas contraídas e processos em existentes antes da venda do imóvel.

Ademais, é trivial sabença que o Juiz como destinatário da prova pode indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias mediante a análise do quadro probatório existente nos autos e de acordo com o livre convencimento, consoante a norma processual estampada nos artigos 370 e 371 do CPC, sob pena de violar a autonomia que lhe foi concedida pelo ordenamento jurídico processual vigente.

É por isso que “não há ilegalidade, nem cerceamento de defesa, na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, julga o mérito de forma antecipada, nos termos do art. 330, I, CPC. (STJ, AGA 431870/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 05/11/2002).

Consigno ainda, que o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

Desta feita,
não há que se falar em omissão quando suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

ANTE O EXPOSTO
, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
”
(Id. 256937678)

Pois bem.

Analisando os argumentos das partes e o arcabouço probatório coligido ao feito, infere-se que a insurgência recursal deve prosperar
no que tange à alegação de cerceamento de defesa
.

Nesta senda, observa-se que a sentença recorrida reconheceu que os negócios jurídicos de cessão de crédito celebrados entre a embargante apelante e pessoas ligadas ao executado apresentavam indícios de simulação, concluindo que a penhora dos créditos deveria ser mantida, sob pena de se frustrar a satisfação do crédito exequendo. Fundamentou-se, em especial, no fato de que as cessões ocorreram em momento próximo à constituição da dívida e envolveram pessoas do círculo familiar do executado, circunstâncias que, no entendimento do juízo de primeiro grau, evidenciavam tentativa de blindagem patrimonial.

Entretanto, a despeito de concordar com a plausibilidade dos fundamentos do édito recorrido, verifica-se que o magistrado baseou-se exclusivamente na análise de prova documental, afastando a necessidade de dilação probatória, isso por entender que os elementos constantes dos autos já eram suficientes para a formação de seu convencimento, tendo julgado antecipadamente a lide e indeferido a produção de prova testemunhal requerida pela embargante apelante, e mesmo após ter fixado como ponto controvertido justamente a ocorrência ou não de algum vício de consentimento, conforme destacado abaixo:

“Fixo como ponto controvertido:

1) A ocorrência de SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO PARA FRAUDAR CREDORES, com o intuito de tentar mascarar a transação ocorrida, envolvendo “parentes” do Executado nos autos da Ação Monitória processo n. 1018746-60.2018.8.11.0041, a fim de ludibriar, enganar e desfazer dos bens e dos créditos”

2) A boa fé e a veracidade das cessões ocorridas decorrente dos créditos da compra e venda do imóvel;”
(sic – Id. 256937651).

De fato, os elementos trazidos aos autos revelam que as cessões de crédito apresentam características atípicas e inverossímeis, pois envolveram valores expressivos e foram firmadas entre familiares do executado sem comprovação clara de contrapartida financeira real.

Não obstante, o simples reconhecimento dessa peculiaridade não é suficiente para embasar, de forma segura e exauriente, a conclusão de que se tratam de negócios jurídicos simulados.

Nesta linha intelectiva, infere-se imperativo que a análise da questão ocorra em sede de cognição exauriente, com a devida instrução probatória, de modo a proporcionar um juízo seguro acerca da autenticidade ou da simulação dos atos jurídicos, de tal feita que o julgamento antecipado da lide, nos moldes em que proferido, viola o direito da embargante recorrente de demonstrar, por meio de prova testemunhal e demais elementos probatórios, a efetiva legitimidade das cessões realizadas.

Com efeito, o direito à ampla defesa e à produção de provas está assegurado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o qual garante às partes a oportunidade de se manifestarem e contradizerem as alegações adversas.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 370 e 371, reforça essa garantia ao estabelecer que o juiz deve determinar a produção de provas necessárias à instrução do feito, sempre que os autos não contiverem elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Ao indeferir a produção de prova oral sem maior e clara fundamentação fática e julgar antecipadamente a lide, o juízo de origem impossibilitou que a embargante apelante contraditasse, de forma eficaz, os argumentos lançados na impugnação aos embargos.

Ademais, como bem sustentado no apelo, a prova testemunhal pretendida visa a demonstrar que os contratos de cessão de crédito foram efetivamente celebrados e cumpridos, com contrapartida financeira real, afastando a aparente simulação premeditada com fim de futura fraude contra credores.

Nesta seara, é crucial destacar que o direito à prova e à ampla defesa, consagrado no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, representa um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Tal dispositivo estabelece:

"Art. 5º [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

Esse direito assegura às partes a possibilidade de produzir, contrapor e discutir provas relevantes ao deslinde do litígio, garantindo que o julgamento seja justo, completo e baseado em uma análise exauriente dos fatos e das provas.

Dessa forma, quando houver dúvida quanto ao conteúdo probatório ou insuficiência nas provas apresentadas para uma segura e exauriente conclusão, a instrução deve ser propiciada, respeitando o princípio do contraditório.

Desta feita, não se justifica o encerramento prematuro da instrução probatória sem que seja propiciado à parte embargante apelante o direito de tentar demonstrar a legitimidade das aparentemente inverossímeis transações de cessões de créditos empreendidas.

Nesta toada, a sentença de primeiro grau, ao desconsiderar a necessidade de atendimento ao direito de prova, violou o direito à ampla defesa e configurou cerceamento de defesa, privando a parte embargante recorrente de uma decisão fundamentada em provas sólidas.

Em outras palavras, mostra-se essencial a realização de audiência de instrução para que sejam ouvidas testemunhas que possam esclarecer as circunstâncias relevantes e/ou duvidosas das cessões realizadas, especialmente no que tange
à existência de pagamento e à efetiva transferência dos créditos
, destacando-se que tal medida permitirá a
verificação concreta da licitude ou da eventual nulidade dos negócios jurídicos em questão
, propiciando maior segurança jurídica ao julgamento.

Portanto, impõe-se o reconhecimento de que a sentença recorrida deve ser anulada, com determinação de realização de audiência de instrução, em respeito ao devido processo legal e ao direito à prova.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FATOS COMPLEXOS. REVELIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c.c danos materiais e morais, em razão da insuficiência de provas. Apelante requer a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, diante da complexidade dos fatos e da ausência de instrução probatória, configurou cerceamento de defesa. III. Razões de decidir:
O julgamento antecipado da lide em casos que demandam apuração de fatos complexos configura cerceamento de defesa, especialmente quando há pedido expresso de produção de provas.
A revelia do réu não exime o autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, mas confere maior peso às provas já produzidas, reforçando a necessidade de instrução probatória. Documentos apresentados pelo autor, aliados à alegação de negócios verbais no contexto agropecuário, demandam colheita de prova testemunhal para esclarecimento das controvérsias. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese de julgamento:
"É nula a sentença proferida em julgamento antecipado de lide quando os fatos controvertidos demandarem produção de prova oral ou documental, previamente requerida pelas partes.
"
(N.U 1001358-21.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MATÉRIAS DE FATO E DE DIREITO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ÉDITO DE PROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar o pleito sem lhe oportunizar a realização de perícia técnica imprescindível, a fim de contrapor os fatos descritos na inicial e acrescer os documentos apresentados na contestação, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento
.”
(N.U 1022438-43.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, AINDA QUE NÃO REQUERIDA PELO AUTOR, COMO MEDIDA IMPRESCINDÍVEL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA BUSCA DA VERDADE REAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Configura-se cerceamento de defesa quando, diante de alegações de fraude e divergência de assinaturas, o julgamento antecipado da lide é realizado sem que se produza prova pericial imprescindível para a elucidação dos fatos.
Ainda que a parte autora não tenha requerido expressamente a perícia grafotécnica, revela-se necessária sua produção para aferir a autenticidade das assinaturas e resguardar o princípio da verdade real.”
(N.U 0002465-50.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NILIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IDOSA – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.
Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude e fora requerida a prova por esta, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
.”
(N.U 1037550-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL NA ASSINATURA DO DOCUMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ACOLHIMENTO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso dos autos, houve a privação ou limitação do direito da parte de apresentar todas as provas necessárias para a correta apreciação do mérito da causa, tendo em vista que o magistrado deixou de permitir a produção de provas essenciais que poderiam influenciar o resultado do julgamento, violando assim os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
”
(N.U 1000304-11.2023.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
ANULAR A SENTENÇA
e
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja reaberta a instrução processual, com a produção de prova oral, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025